Tribunal: STF
Processo: RHC 189809
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jaqueline da Luz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 576.932/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JAQUELINE DA LUZ, na qual se pretende a revisão de decisão monocrática de Integrante do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - HC n. 0009154-48.2020.8.08.0000, que indeferiu pleito liminar em writ impetrado na mencionada Corte. 
    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente, em decorrência da ação penal, na qual foi denunciada por ter, supostamente, praticado o delito tipificados no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal c/c o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. (e-STJ fl. 37) 
    Defende que se estaria diante de flagrante ilegalidade passível de afastar o óbice contido no verbete 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesta via, sustenta a impetrante que o crescimento acelerado da pandemia de Covid-19 - Coronavirus - justificaria o deferimento da liberdade à paciente, uma vez que integraria o grupo de risco – portadora de hipertensão. 
    Aduz, outrossim, a ausência de fundamentação a justificar a segregação cautelar imposta, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Assevera, ainda, a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas ao cárcere caso se mostrem adequadas”. (eDOC 1, p. 70)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a recorrente insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, extraio trecho do acórdão impugnado:
    “E, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que não está caracterizada flagrante ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. 
    Ressalte-se que, consoante asseverado pelo eminente Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a paciente responde por um crime de roubo majorado (emprego de arma, concurso de pessoas e subtração de veículo automotor transportado para outro estado da federação ou para o exterior) e pelo crime de integrar organização criminosa, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013. De acordo com a referida decisão, a segregação cautelar da paciente foi decretada em 05/09/2019, tendo sido a necessidade de manutenção da prisão preventiva reanalisada no dia 28/01/2020, em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste eg. TJES, verifiquei que a paciente possui inúmeros registros criminais, estando evidenciado o risco de reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ (e-STJ fls. 62-63). (eDOC 1, p. 100)
    Conforme se vê, a paciente “possui inúmeros registros criminais, estando evidenciado o risco de reiteração delitiva”.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo TJ/ES.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente